Tribunal: STJ
Processo: 0030747-59.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2428892 -
RJ (2023/0273742-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SA DISTRIBUIDORA E MERCANTIL
ADVOGADOS
: IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
AGRAVADO
: NISSIM SONSOL
ADVOGADOS
: PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI -
DF027340
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MAURICIO CATAO FERREIRA PINTO GUIMARAES -
RJ182563
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
EDUARDO BARBEITO DE VASCONCELLOS MAGALHÃES
CASTRO - RJ201257
MARINA DUQUE MOURA LEITE - RJ189817
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
Documento eletrônico VDA50807935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f465b6d5-521a-497f-81a8-fccdc8166c2c

da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:20:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f465b6d5-521a-497f-81a8-fccdc8166c2c

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2428892 -
RJ (2023/0273742-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SA DISTRIBUIDORA E MERCANTIL
ADVOGADOS
: IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
AGRAVADO
: NISSIM SONSOL
ADVOGADOS
: PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI -
DF027340
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MAURICIO CATAO FERREIRA PINTO GUIMARAES - RJ182563
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
EDUARDO BARBEITO DE VASCONCELLOS MAGALHÃES
CASTRO - RJ201257
MARINA DUQUE MOURA LEITE - RJ189817
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 581):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
pois o acórdão objeto do recurso extraordinário teria deixado de apreciar, ainda
que sucintamente, o argumento que visava o afastamento da Súmula n. 7 do
STJ e pleiteava fundamentação expressa sobre a pertinência da produção de
prova pericial.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 613-624.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 455-463):
1. Consoante asseverado na decisão agravada, não se
vislumbra qualquer vício no acórdão impugnado, visto que todas
as questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
piso de forma suficientemente ampla e fundamentada, razão da
inexistência de malferimento ao art. 489 do CPC/15.
A parte insurgente sustentou a existência de omissão acerca do
pedido de produção de prova pericial. Denota-se, entretanto,
que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reverberando
que (fls. 108-109, e-STJ):
Quanto à necessidade da produção de prova técnica,
verifica-se sua inutilidade, a uma, por serem as provas
produzidas nos autos abundantes e suficientes para o
julgamento da lide, tanto que o magistrado a quo proferiu a
decisão agravada coerente e completa e, a duas, não
integra os requisitos da desconsideração da personalidade
jurídica, aferir-se o momento em que se tornou o devedor
sócio da agravante, vez que eventual desvio de finalidade
ou confusão patrimonial pode ocorrer a qualquer momento,
e o que interessa ao direito é a capacidade dessa
alteração societária possibilitar o ludíbrio a credores.
E mais, de nada valeria a apuração contábil do valor
patrimonial de cotas da agravante ou outas empresas do
devedor, se o agravado optou por perseguir, para a
efetivação de seu crédito, os alugueres recebidos pelo
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

devedor através da S/A Distribuidora e Mercantil, fato que
torna, por mais esse motivo, aprova pericial pretendida
desnecessária.
Dessa forma, verifica-se que o órgão julgador manifestou-se
expressamente sobre a tese apontada como omissa nas razões
recursais, em decisão suficientemente fundamentada, porém em
sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não
configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação.
(...)
Ademais, a orientação desta Corte, no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais
suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio.
(...)
Salienta-se, por fim, que inexiste deficiência de fundamentação
no julgado devido a não adoção da tese suscitada pela parte
insurgente, principalmente se o acórdão debater todos os pontos
essenciais à solução do litígio, como ocorre no caso dos autos.
Portanto, não se verifica a suposta violação do art. 489 do CPC
/15, visto que as questões foram apreciadas pelo Tribunal de
origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para o deslinde
da controvérsia.
2. Quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula 7/STJ,
referente ao cerceamento de defesa, razão não assiste à
agravante.
Consoante delineado na decisão agravada, a Corte local, diante
do conteúdo fático-probatório constante dos autos concluiu que
"de nada valeria a apuração contábil do valor patrimonial de
cotas da agravante ou outas empresas do devedor, se o
agravado optou por perseguir, para a efetivação de seu crédito,
os alugueres recebidos pelo devedor através da S/A
Distribuidora e Mercantil, fato que torna, por mais esse motivo,
aprova pericial pretendida desnecessária." (fl. 109, e-STJ).
Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do acórdão
recorrido, in verbis (fls. 106-109, e-STJ):
(I.1) – Do cerceamento de defesa e do contraditório.
Alega a agravante que teria havido cerceamento de seu
direito à ampla defesa e contraditório, posto que teria sido
impedida de produzir prova pericial e documental
suplementar, mais de uma vez requerida e que não fora
analisada no 1o grau.
Ressalte-se que não foi requerida a produção de prova
documental suplementar, mas sim e tão somente, prova
pericial contábil, sendo o que se verifica da defesa de fls.
414/439 e da manifestação em provas de fls.918/925.
O juízo a quo entendeu que a perícia não seria pertinente,
vez que, apesar de expressamente solicitada pela
agravante, na decisão de fl. 932, fora determinada a vinda
de elementos diversos, concluindo o magistrado que, após
a juntada dos mesmos, retornassem os autos para
julgamento do mérito, o que foi claramente posto, conforme
se transcreve:
“1-Traga o Requerente o estatuto e alterações da empresa
S/A DISTRIBUIDORA E MERCANTIL (CNPJ 31.690.480
/0001-93) ou indique documentos nos autos que
demonstrem a participação societária de Guilhermino, bem
como o acervo patrimonial pertencente à empresa; 2- Diga
o Requerente em qual processo e folhas se encontra a
penhora das ações de Guilhermino, informando, ainda, se
a empresa é de capital fechado;3-Considerando que a 1a
Requerida, S/A Distribuidora Mercantil, afirmou em sua
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

defesa que o Executado, Guilhermino Lima, possui bens
para quitar o débito cobrado, fica a mesma intimada a
indicá-los, na forma do art. 774, V, do CPC, devendo ser
outros diferentes das ações penhoradas; 4-Cumpridos,
voltem para decisão sobre o incidente.”(grifo nosso)
Se a parte requer prova pericial e o juiz defere algo diverso
e deixa expresso que após a juntada de documentos, o
mérito final será julgado, ocorre o indeferimento da prova
técnica requerida, a contrário senso, fato que imporia, em
caso de discordância da parte, a imediata interposição de
recurso, pena de preclusão por aplicação do art. 278 CPC.
1
Observe-se ainda que, a decisão que deixa de deferia
produção
de
qualquer
prova,
considerando-a
desnecessária, seguindo-se o julgamento antecipado da
lide, não caracteriza cerceamento de defesa, posto caber
ao juiz o filtro de pertinência da atividade probatória das
partes, facultando-lhe a lei afastar os elementos
impertinentes ao julgamento da lide, à inteligência do art.
370 CPC2.
[...]
Quanto à necessidade da produção de prova técnica,
verifica-se sua inutilidade, a uma, por serem as provas
produzidas nos autos abundantes e suficientes para o
julgamento da lide, tanto que o magistrado a quo proferiu a
decisão agravada coerente e completa e, a duas, não
integra os requisitos da desconsideração da personalidade
jurídica, aferir-se o momento em que se tornou o devedor
sócio da agravante, vez que eventual desvio de finalidade
ou confusão patrimonial pode ocorrer a qualquer momento,
e o que interessa ao direito é a capacidade dessa
alteração societária possibilitar o ludíbrio a credores.
E mais, de nada valeria a apuração contábil do valor
patrimonial de cotas da agravante ou outas empresas do
devedor, se o agravado optou por perseguir, para a
efetivação de seu crédito, os alugueres recebidos pelo
devedor através da S/A Distribuidora e Mercantil, fato que
torna, por mais esse motivo, aprova pericial pretendida
desnecessária.
Neste contexto, o julgamento antecipado da lide foi medida
que se impôs, por se subsumira hipótese processual à
norma do art. 355 I CPC5, não se verificando o alegado
cerceamento de defesa.
Assim, eventual reforma do entendimento da instância ordinária
quanto ao cerceamento ao direito de produção de provas em
questão implicaria, necessariamente, em reexame do contexto
probatório dos autos, providência vedada em sede especial em
virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Por fim, não merece reparos a decisão singular no tocante à
aplicação da Súmula 7/STJ ao mérito dos autos.
Conforme enfatizado na decisão de fls. 389-393, e-STJ, a
recorrente alegou violação dos arts. 50 do CC e 792, § 1o, do
CPC/15, sustentando a inexistência dos requisitos para ensejar
a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
No ponto, a Corte local assim decidiu (fls. 113-120, e-STJ):
Extrai-se dos autos que o 1o executado (Guilhermino),
devidamente citado no processo originário (no 0003308-
58.2008.8.19.0002), quedou-se inerte, não realizando
qualquer pagamento ou nomeação de bens à penhora,
tendo sido deferida a penhora das ações daquele na
sociedade S/A Distribuidora e Mercantil.
Neste ponto deve ser observado que, além da constrição
instaurada na execução de origem, as referidas cotas da
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

agravante já haviam sido penhoradas nas ações no
0023872-61.2008.8.19.0001(fl.
320)
e
0023886-
45.2008.8.19.0001
(fl.
242),
para
a
garantia,
respectivamente, do pagamento de dívidas no valor de R$
438.757,75 (jun/2022, fl. 1179) e R$ 1.912.654,34 (set
/2020, fl. 1093).
A tentativa de penhora on line de contas bancárias do
devedor de igual modo restou infrutífera (fls.1376/1379).
Ou seja, concorrendo com outros créditos de grande
monta, presume-se que de nada adiantaria ao agravado a
liquidação das referidas cotas, vez que potencialmente
seriam diluídas integralmente por outras constrições, não
se obtendo outrossim na execução outros ativos livres e
desimpedidos aptos à satisfação do crédito.
Não obstante, após o registro da penhora das ações na
JUCERJ e CVM, o 1o executado (Guilhermino) comunicou
a cisão parcial da Sociedade S/A Distribuidora e Mercantil,
tendo parte substancial do patrimônio da agravante,
avaliado em R$ 16.720.000,00, sido transferido para a
Sociedade Lirio Gestão de Negócios e Participações Ltda.,
havendo um decréscimo do capital social de R$
272.326,00 para R$ 331,00 (fl. 212 do anexo 1 dos autos
no 0040968- 43.2018.8.19.0000).
Atente-se que, na sociedade Lirio Gestão de Negócios e
Participações Ltda., é sócia majoritária Livia Vergara
Oliveira Paz de Lima, filha do executado Guilhermino (fls.
219 do anexo 1 dos autos no 0040968-43.2018.8.19.0000).
O magistrado de piso, verificando por conseguinte as
nuances da supracitada cisão, declarou existir fraude à
execução
(fl.
1048
dos
autos
no
0003308-
58.2008.8.19.0002)8, tornando ineficaz o ato de cisão
parcial da S/A Distribuidora e Mercantil, permitindo que os
atos executórios recaíssem sobre os bens incorporados
pela Lirio Gestão de Negócios Participações Ltda., decisão
esta que foi mantida em sede recursal, quando do
julgamento do A Ino 0040968- 43.2018.8.19.0000.
[...]
Com efeito o devedor tentou levar adiante manobra
fraudulenta visando esvaziar o patrimônio solúvel da
agravante, empresa em que figura como sócio, na qual as
cotas sociais serviam de garantia ao pagamento da
execução (desvio de finalidade), operando a transferência
de milionário ativo (cerca de 16 milhões de reais),
mediante cisão, para a Lírio Gestão de Negócios e
Participações,
empresa
EIRELLI
pertencente
exclusivamente à Lívia, sua filha (confusão patrimonial),
subsumindo-se a manobra pois à norma do art. 50 §§1o e
2o II e II CC.
Observe-se que, enquanto tentava desviar ativos ,
fraudando uma execução que tramita sem qualquer
pagamento há mais de 14 anos, Guilhermino ostenta vida
de rico, morando em imóvel de luxo na Praia de Icaraí (fls.
673/674) e fazendo viagens ao exterior para pesca
esportiva (fl. 1808), sem que a presente qualquer outra
fonte de renda que não a proveniente do recebimento de
alugueres por intermédio da agravante, fato que indica a
utilização indevida da autonomia patrimonial da agravante.
Pontue-se que a cisão da S/A Distribuidora teve também,
como efeito direito e imediato, acarretar o esvaziamento
patrimonial do valor das ações pertencentes a Guilhermino
nessa empresa, em grave prejuízo ao credor, fato que não
passou despercebido quando do julgamento do AI no
0040968-43.2018.8.19.0000.
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

[...]
Aponte-se a solidariedade integral das empresas cujas
personalidades restaram desconsideradas, não havendo
que se falar em limitação da responsabilidade a
percentuais mantidos pelo executado em qualquer das
pessoas jurídicas, até porque, da empresa Lirio, o mesmo
não faz parte.
Qualquer eventual prejuízo é questão interna corporis, que
não diz respeito ao credor, e que poderá, eventualmente,
ser resolvido entre os sócios ou pela via regressiva.
Deve ser ressaltado ainda que a S/A Distribuidora e
Mercantil não vende produtos ou presta serviços, mas sim
obtém integralmente sua renda através da locação de
grande quantidade de imóveis, estando nas mãos de
Guilhermino e de sua filha Lívia todo o poder de
administração de ambas as empresas, bem como o
controle acionário, ainda integrado por espólio de Maria
Messias Paz de Carvalho, cuja inventariança está a cargo
igualmente de Guilhermino (fl. 1326, processo 0003308-
25.2008.8.19.0002), sendo este mais um ingrediente que
indicia a unidade orgânica e a utilização da personalidade
jurídica da agravante como máscara para o recebimento
de rendas livres e protegidas da responsabilidade
.
patrimonial do devedor
[...]
Considere-se ainda que, como bem apontado na decisão
agravada, a fraude a credores e outros atos de gestão da
agravante e de sua empresa-irmã Lírio, levaram a Justiça
Federal, no âmbito da execução fiscal no 0002449-
88.2012.4.02.5117, a considerar existentes indícios de
grupo econômico e de abuso de direito.
[...]
Neste contexto, o Juiz deve estar atento para coibir os atos
contrários à boa-fé que visem ludibriar o pagamento da
execução, garantindo ao credor posição de vantagem na
execução, através da facilitação máxima de acesso rápido
e efetivo a tantos bens quanto se façam necessários para
o atingimento da satisfação da execução.
Destarte, tendo restado configurado que o tempo da
execução
corre
contra
o
devedor
recalcitrante,
concretizada a fraude à execução e o abuso de direito nos
termos do art. 50 CC, e passados mais de 14 anos de
trâmite da execução, apenas sendo indicados créditos
comprometidos por inúmeras outras penhoras ou de difícil
liquidação, entende-se ser devida a superação da
personalidade jurídica da agravante, sendo direito do
credor apontar qual o ativo integrante do patrimônio do
executado deve fazer frente ao pagamento da dívida
exequenda.
Por fim, resta desinfluente, diante do contexto acima
referido, se existem outros bens que possam cobrira
dívida, vez que passou o credor a ter prevalência quanto à
escolha dos meios necessários a atingir os fins da
execução. [grifou-se]
Dessa forma, o órgão julgador, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, tendo
como base o acervo fático probatório dos autos, concluiu
expressamente que "tendo restado configurado que o tempo
da execução corre contra o devedor recalcitrante, concretizada a
fraude à execução e o abuso de direito nos termos do art. 50
CC, e passados mais de 14 anos de trâmite da execução,
apenas sendo indicados créditos comprometidos por inúmeras
outras penhoras ou de difícil liquidação, entende-se ser devida a
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

superação da personalidade jurídica da agravante" (fl. 120, e-
STJ).
Na hipótese, verificar o preenchimento dos requisitos da
desconsideração da personalidade jurídica, como pretendido
pela agravante, a fim de desconstituir as conclusões a que
chegou a Corte Estadual, demandaria o revolvimento de matéria
fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita
via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do
STJ.
(...)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
4. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50392897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:40
Código de Controle do Documento: edb160c0-90e6-46ec-88db-b0a944f66e4b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.428.892 / RJ
Número Registro: 2023/0273742-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033085820088190002 00151407420208190000 00156902120108190000 00245383920208190002
00307475920228190000 00409684320188190000 00495342520118190000 00576868120198190000
151407420208190000
156902120108190000
202324505058
245383920208190002
307475920228190000
33085820088190002
409684320188190000
495342520118190000
576868120198190000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SA DISTRIBUIDORA E MERCANTIL
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
AGRAVADO
: NISSIM SONSOL
ADVOGADOS : PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI -
DF027340
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MAURICIO CATAO FERREIRA PINTO GUIMARAES - RJ182563
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
EDUARDO BARBEITO DE VASCONCELLOS MAGALHÃES
CASTRO - RJ201257
MARINA DUQUE MOURA LEITE - RJ189817
Documento eletrônico VDA50789775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: f12347e1-00d0-4c61-82d9-1eb3d09ead46

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SA DISTRIBUIDORA E MERCANTIL
ADVOGADOS : IVAN LUIS NUNES FERREIRA - RJ046608
CRISTIANE CARVALHO D'ALMEIDA - RJ142635
DANIEL NIEMEYER BARBOSA DA FONSECA - RJ200775
AGRAVADO
: NISSIM SONSOL
ADVOGADOS : PEDRO OLIVEIRA DA COSTA - RJ097550
ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI -
DF027340
MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
MAURICIO CATAO FERREIRA PINTO GUIMARAES - RJ182563
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
EDUARDO BARBEITO DE VASCONCELLOS MAGALHÃES
CASTRO - RJ201257
MARINA DUQUE MOURA LEITE - RJ189817
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: f12347e1-00d0-4c61-82d9-1eb3d09ead46